Tribunal: TJBA
Processo: 8062503-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062503-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS FELIX DE SANTANA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA SOUZA, JOSENALDO ASSUNCAO DOS SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE ABLA HAUN SILVA E SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSENALDO ASSUNCAO DOS SANTOS, LEONARDO OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. USUCAPIÃO URBANA REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO RECONHECIDA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO -
MARIA CÉLIA MENEZES PIMENTA -
DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO -
ESPÓLIO DE ABLA HAUN SILVA E SOUZA
- PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por MARIA CÉLIA MENEZES PIMENTA e pelo ESPÓLIO DE ABLA HAUN SILVA E SOUZA (representado por DOMINGOS FÉLIX DE SANTANA NETO) contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Pedido de Tutela Antecipada. A primeira apelante pleiteou o reconhecimento da usucapião especial urbana, indenização por benfeitorias e danos morais. O segundo apelante requereu a condenação da ré ao pagamento das prestações locatícias vencidas no curso do processo, além da cláusula penal contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pela locatária configuraria posse com animus domini, apta a ensejar usucapião especial urbana; (ii) estabelecer se o espólio detém legitimidade ativa para pleitear a retomada do imóvel; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos durante a tramitação da ação, até a efetiva desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida com base em contrato de locação é precária e direta, não se convertendo automaticamente em posse ad usucapionem sem comprovação de animus domini, o que não restou evidenciado, sobretudo diante do pagamento de aluguéis até 2019 e da inexistência de atos inequívocos de interversão da posse.

O espólio possui legitimidade ativa para pleitear a retomada do imóvel locado, por ser sucessor da locadora originária, nos termos da posse indireta derivada do contrato.

A cláusula contratual que veda benfeitorias sem autorização e a ausência de comprovação documental mínima obstam o acolhimento do pedido de indenização por benfeitorias.

A ausência de conduta ilícita por parte do espólio ou de seus herdeiros afasta o pleito indenizatório por danos morais, sendo os atritos narrados comuns a litígios patrimoniais.

O art. 323 do CPC autoriza a inclusão automática na condenação dos aluguéis vencidos durante o processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, independentemente de pedido expresso.

A condenação deve abranger os aluguéis devidos desde o início da inadimplência (maio/2019) até a efetiva desocupação do imóvel, com aplicação da cláusula penal pactuada e incidência de juros e correção monetária conforme contratualmente previsto ou, na ausência de cláusula, conforme índices legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse direta decorrente de contrato de locação é precária e não se transmuda em posse ad usucapionem sem prova inequívoca de animus domini.

O espólio da locadora falecida possui legitimidade ativa para pleitear a retomada do imóvel locado.

É devida a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, por força do art. 323 do CPC.

A cláusula penal prevista em contrato é exigível em caso de inadimplemento da locatária.

Não cabe indenização por benfeitorias realizadas sem autorização expressa do locador, conforme previsão contratual.

A cobrança de aluguéis e notificações extrajudiciais configuram exercício regular de direito e não ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III, 46, § 1º, e 58, V; CPC, art. 323; CC, arts. 397 e 1.203.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10220039420218260001, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 29.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 52015767820228130024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8062503-39.2019.8.05.0001, apelantes e apelados MARIA CELIA MENEZES PIMENTA e ESPÓLIO DE ABLA HAUN SILVA E SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por MARIA CÉLIA MENEZES PIMENTA e DAR PROVIMENTO ao recurso do apresentado por ESPÓLIO DE ABLA HAUN SILVA E SOUZA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.